Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706716-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ELSON DA SILVA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – EPP contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0708975-11.2018.8.07.0020, movido em desfavor de ELSON DA SILVA COUTO, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada, autorizando, apenas, a expedição de certidão para fins de protesto e a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD (ID 23799602). Nas razões recursais (ID 23799597), sustenta a agravante se tratar de cumprimento de sentença oriundo do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Argumenta ter diligenciado para localizar bens do devedor passíveis de penhora, porém não obteve êxito. Ressalta que o débito atualizado alcança a quantia de R$ 3.700,61 (três mil e setecentos reais e sessenta e um centavos), que poderá ser quitada rapidamente mediante penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado. Relata ser o agravado servidor do Superior Tribunal de Justiça, onde percebe remuneração de aproximadamente R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Colaciona, para corroborar a sua tese, julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a impenhorabilidade da verba salarial. Assim, diante do desinteresse do executado em quitar o débito ou formular proposta de acordo razoável, requer seja autorizada a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado. No mérito, busca a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 23799599). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada, autorizando, apenas, a expedição de certidão para fins de protesto e a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD (ID 23799602). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade salarial a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) (grifo nosso)”; “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. (...) 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (grifo nosso)” Embora presente a plausibilidade do direito, o mesmo não ocorre em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto se trata de penhora de percentual de remuneração, recebida mensalmente por servidor público estável, sendo prudente que se aguarde o exercício do contraditório para se aferir com mais segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator